Tribunal: TJDFT
Processo: 0728822-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada foi prolatada nos autos de Liquidação de Sentença, inserindo-se, portanto, na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, o presente recurso deve ser recebido no efeito suspensivo, porquanto presentes os requisitos legais. O perigo na demora é manifesto, tendo em vista que o feito de origem será processado e julgado por Juízo que se revela, “prima facie”, incompetente, o que poderá trazer prejuízos de ordem processual. Quanto à probabilidade de provimento recursal, impõe-se reconhecer que as alegações vertidas pelo Banco do Brasil S/A conduzem ao acolhimento da pretensão ora vindicada, diante da incompetência do Juízo “a quo”. De fato, há probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, uma vez que se trata de competência funcional, com regramento disposto na Constituição Federal (art. 109, inciso I). A ação originária (Ação Civil Pública) não foi ajuizada somente em desfavor do Banco do Brasil, mas, também, contra o Banco Central do Brasil e da União, razão pela qual a mencionada ação foi processada e julgada pela Justiça Federal. Em casos que tais, a norma aplicável ao caso em apreço é aquela inserida no art. art. 516, inciso II, do CPC, que estabelece que o “cumprimento da sentença efetuar-se-á perante... II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.”. Nesse passo, embora a parte ora agravada busque o cumprimento da sentença somente contra o Banco do Brasil, não há como desconsiderar o fato que o julgado foi proferido em uma ação coletiva processada e julgada na Justiça Federal, cuja competência se estende igualmente para processar o cumprimento de seus julgados. Diante do exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora